Tribunal: TJDFT
Processo: 0724345-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ART. 63 DO CPC. NOVA REDAÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. EXCEPCIONALIDADE. ABUSIVIDADE E ALEATORIEDADE DO FORO ELEITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário), reconheceu a existência de relação jurídica consumerista entre as partes, declarou, de ofício, sua incompetência e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Salvador/BA.
2. O c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendimento firmado no sentido de que o CDC não se aplica aos contratos de empréstimo para capital de giro.
3. A competência territorial possui natureza relativa e desautoriza o seu declínio de ofício pelo julgador, conforme enunciado n. 33 da súmula do c. STJ. Contudo, se constatada abusividade na eleição de foro, em preterição à boa-fé objetiva e ao princípio do juiz natural, a situação jurídica é distinta e, desse modo, deve ser juridicamente considerada, em especial diante da nova redação dada ao art. 63 do CPC, que considera abusiva escolha de foro aleatório e autoriza a declinação de competência de ofício.
4. Na hipótese, a Cédula de Crédito Bancário objeto de execução foi emitida em Salvador/BA por pessoa jurídica e por pessoa física, ambas com endereços em Salvador/BA. As executadas não possuem vínculo jurídico afeto à lide no Distrito Federal a justificar a opção pela distribuição do processo nessa localidade, distante aproximadamente 1.400 km (um mil e quatrocentos quilômetros) do local onde emitida a CCB. Não se sustenta o argumento de que seria cabível a eleição do foro de Brasília por ter o exequente sede neste local, pois o BBR Banco de Brasília S.A. tem atuação em diversos estados, inclusive na Bahia, onde foi emitida a CCB.
5. O art. 781, I, do CPC, pertinente ao caso em análise, dispõe que, a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos. A despeito de não haver uma ordem de preferência expressa entre as possibilidades previstas no referido dispositivo legal, o trâmite da execução no foro do domicílio do executado ou onde estejam situados bens sujeitos à execução é mais proveitoso à atividade satisfativa, pois facilita a realização de diligências de penhoras, depósitos e avaliações, bem como eventual alienação de bens por iniciativa particular ou por leilão judicial.
6. A situação demonstrada de escolha aleatória, abusiva e sem amparo normativo adequado, em preterição ao juiz natural, permite o distinguishing e a não aplicação do enunciado n. 33 da súmula do c. STJ, diante dos fundamentos e da ratio decidendi diversos do aludido enunciado. Precedentes deste e. TJDFT.
7. Recurso conhecido e desprovido.